Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725454-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DOMINGOS DA SILVA NETO D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Banco Santander Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: “Reitere-se, com urgência, ofício ao órgão pagador do requerente, PCDF, especificamente para o DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP, para que interrompa os descontos realizados atinentes ao empréstimo consignado junto ao BANCO SANTANDER/OLÉ CONSIGNADO. Quanto ao requerido Banco Santander, estipulo multa diária pelo descumprimento da obrigação no valor de R$ 100,00, até o limite máximo no valor de R$ 10.000,00”. Em suas razões, o agravante expõe os motivos pelos quais acredita que os descontos realizados são legítimos, tendo em vista a regularidade da contratação do empréstimo pela parte agravada. Contudo, ao que tudo indica, o recorrente está, efetivamente, insurgindo-se contra decisão proferida por este Relator, em novembro de 2022, nos autos do agravo de instrumento no 0737817-22.2022.8.07.0000, que antecipou, em parte, a pretensão recursal para determinar ao Banco Santander que se abstenha de efetuar descontos na conta bancária do agravado referentes aos contratos de mútuo discutidos nos autos. Assim, faculto ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator